Tribunal: TJSP
Processo: 1024932-34.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
res. Intempestividade e ausência de justificativa plausível. Fixação do prazo da renovação em cinco anos. Observância da jurisprudência pacífica. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1024932-34.2020.8.26.0196; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Celina Dietrich Trigueiros

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
Apelação. Ação renovatória de contrato de locação comercial. Sentença que reconheceu o direito à renovação, limitando o período a 5 anos e fixou o valor locativo em R$ 27.614,75, ou 10% da margem bruta, conforme laudo pericial apresentado. Apelação do autor. Desacolhimento. Perícia judicial. Validade e fundamentação do laudo técnico. Divergência de valores. Laudo elaborado por perito de

Ementa:
Apelação. Ação renovatória de contrato de locação comercial. Sentença que reconheceu o direito à renovação, limitando o período a 5 anos e fixou o valor locativo em R$ 27.614,75, ou 10% da margem bruta, conforme laudo pericial apresentado. Apelação do autor. Desacolhimento. Perícia judicial. Validade e fundamentação do laudo técnico. Divergência de valores. Laudo elaborado por perito de confiança do juízo, equidistante das partes, com metodologia adequada e fundamentação robusta. Pedido de nova perícia ou produção de provas complementares. Intempestividade e ausência de justificativa plausível. Fixação do prazo da renovação em cinco anos. Observância da jurisprudência pacífica. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.